Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0738126-14.2020.8.07.0000 PACIENTE: WELINGTON ALVES PEREIRA IMPETRANTE: ADRIELLE RODRIGUES DE SALES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington Alves Ferreira, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma (art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), bem como crime de furto (tentado) qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas e majorado em razão da prática durante o período de repouso noturno (art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Afirmou a impetrante (Dra. Adrielle Rodrigues de Sales) que não há sequer indícios de autoria por parte do paciente, pois, à época dos fatos, ele trabalhava numa distribuidora de bebidas, cobrindo o plantão do turno da noite/madrugada, de maneira que não poderia ter cometido os fatos que lhe foram imputados. Nesse sentido, indicou que o Sr. WELVIS COSTA NASCIMENTO, cliente da distribuidora, pode testemunhar que o paciente estava trabalhando no momento dos crimes que lhe foram imputados. Acrescentou que as investigações teriam apontado o paciente como autor do crime em razão da sua vinculação a dois IMEIS, no entanto, ele havia vendido seu telefone celular uma semana antes dos fatos para uma pessoa chamada RODRIGO FEITOSA DA SILVA. Esclareceu que a venda do telefone foi testemunhada pelo chefe do paciente à época, o Sr. Luã Dantas Scerni. Ponderou que, mesmo se houvesse indícios de autoria, não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar. Nesse sentido, destacou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem reputação ilibada e exerce ocupação lícita (consultor de vendas de uma empresa de telecomunicações), de maneira que não há nenhum indício que sua liberdade represente algum perigo à ordem pública. Asseverou que o furto foi apenas tentado e, quanto ao roubo, o bem subtraído foi devolvido ao proprietário, de maneira que não houve nenhuma repercussão que justifique a segregação com fundamento na garantia da ordem econômica. Ademais, o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, é pai de uma filha de dois anos de idade e se compromete a agir de maneira cooperativa, sem causar embaraços ao andamento do processo, então a conveniência da instrução criminal também não pode servir de justificativa para a segregação cautelar. Ainda, destacou que só se poderia falar em risco para a aplicação da lei penal se alguma das medidas cautelares da prisão tivessem se mostrado insuficientes, o que não é o caso. Por fim, afirmou que o paciente foi infectado pelo novo coronavírus na unidade prisional, de maneira que a prisão preventiva, se não revogada, deve, pelo menos, ser substituída pela prisão domiciliar, a fim de que ele receba o tratamento adequado, bem como para evitar a contaminação de outros presos e servidores do sistema penal. Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, como: a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; cópia do inquérito policial, com o relatório final das investigações, indiciando o paciente; cópia da denúncia; prova de que ele foi infectado pelo novo coronavírus no ambiente prisional; cópia da decisão que, porventura, tenha indeferido a colocação do paciente em prisão domiciliar, em razão de ter contraído a COVID-19; dentre outros documentos que permitam a compreensão da controvérsia na sua inteireza. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator